Tribunal: TJES
Processo: 5003871-04.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003871-04.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAYPHER MACHADO CONCEICAO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003871-04.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
FAYPHER MACHADO CONCEIÇÃO, MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
FAYPHER MACHADO CONCEIÇÃO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POSSIBILIDADE DE REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, pretende que seja afastada a regra descrita no artigo 90, § 4º do Estatuto dos Servidores Públicos de Marataízes, no que tange ao cálculo da base de cálculo do Adicional de Insalubridade a partir do mês de junho/2022, de modo a incidir as disposições do artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 que estabelece o
salário base
do Agente Comunitário de Saúde para o cálculo do adicional de insalubridade.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, a partir de
junho/2022
faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB.
“

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a parte autora
requer que o Município efetue o pagamento retroativo das diferenças apuradas com relação aos reflexos no 13º Salário, Férias e 1/3 Salarial. Por sua vez,
a parte requerida
alega que as atividades desempenhadas pelo requerente não fazem jus ao adicional de insalubridade.

4. Na hipótese,
conquanto o adicional de insalubridade só perdure enquanto o servidor estiver atuando em condições reconhecidamente insalubres, é certo que, durante esse período, o referido adicional integra a remuneração do servidor, sendo devidos os reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salários, uma vez que estes são calculados com base na remuneração integral. Sendo esse o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IRAPUÃ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – [...]
Adicional devido a partir do exercício da atividade insalubre – Precedentes desta 3ª Câm. de Dir. Púb. – REFLEXOS – Reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras cabíveis, uma vez que se referem a "remuneração" do servidor municipal,
definida pelo art. 41 da Lei Comp. Mun. nº 946, de 30/04/1.992 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EC Fed. nº 113, de 09/12/2.021, que fixou a taxa Selic para a correção monetária e juros de mora de valores decorrentes da condenação da Fazenda Pública – Novo regramento que deve ser aplicado a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos... (TJ-SP - AC: 10006249620218260648 SP 1000624-96.2021.8.26.0648, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2022). (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO - OPERÁRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL -
COMPROVAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES DO LOCAL DE TRABALHO - VANTAGEM DEVIDA - CABIMENTO DE REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE APENAS SOBRE O 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS.
[...] 3. São devidos os reflexos do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário, nas férias e no terço constitucional, porquanto tais verbas são calculadas com base na remuneração integral do servidor. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10363120047289001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020) (grifo nosso)
.

5. Nesse sentido é o entendimento do STF:

[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcela que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012)
.

6. Desta forma, posto que é incontroverso nos autos que a autora faz jus a percepção dos adicionais de insalubridade, diante da natureza salarial da verba, a incidência deste nos reflexos constitucionais é devida.

7. Importa destacar, contudo, que a determinação de considerar o adicional de insalubridade para fins de repercussão sobre o 13º salário e férias acrescidas de 1/3 não implica incorporação definitiva da parcela à remuneração do servidor. Trata-se apenas de critério de incidência para apuração do valor devido a título das referidas verbas, sem que daí decorra efeito de incorporação permanente ao vencimento do cargo.

8. Por sua vez, com relação ao recurso do Município de Marataízes, tenho que não merece prosperar. Ora, houve a concessão voluntária do adicional de insalubridade pelo ente (id. 13685424). Logo, sabe-se que a Administração Pública deve obedecer ao princípio da vedação do comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), que advém do princípio constitucional da segurança jurídica, de sorte que, no caso em que a conduta adotado no início gera expectativa de manutenção do comportamento, não sendo facultado à Administração a possibilidade de modificação do seu modo de agir sem a ciência daquele em que gerou a legítima confiança.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
, para tão somente CONDENAR o requerido a pagar a parte autora os reflexos do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, salário de férias e 1 /3 salarial,
ressalvando-se que a referida integração não importa em incorporação definitiva da parcela à remuneração do cargo.
Sem custas e honorários.

10. Por sua vez,
CONHEÇO DO RECURSO DO MUNICÍPIO e NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)